Tribunal: STF
Processo: ARE 1192622
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2º Região, assim ementado (eDOC 15, p. 11):



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 



    I – O § 7º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não faz distinção entre crédito tributário e não tributário, sendo bastante claro ao afirmar que o deferimento da recuperação judicial não suspende o trâmite das execuções fiscais, exceto na hipótese de parcelamento concedido nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação específica. 



    II – No entanto, atentando-se para o objetivo da recuperação judicial e seus princípios norteadores, em especial o da preservação da empresa e sua função social, a teor do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, as decisões relativas às constrições e alienações de bens da executada devem ser concentradas no Juízo Universal em razão da competência deste para analisar os atos que impliquem em redução do patrimônio da empresa recuperanda. 



    III – Recurso não provido.”



     



    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 15, p. 40).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97 e 109, I da Constituição da República.



    Nas razões recursais, discorre-se acerca da “competência do Juízo Federal da Vara de Execução Fiscal para apreciar e determinar a realização de atos visando a satisfação do crédito da autarquia federal, tais como penhora e alienação de bens”. (eDOC 16, p. 28).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Min. Dias Toffoli, Presidente à época, determinou a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 859 (eDOC 19).



    O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2º Região procedeu a novo juízo de admissibilidade do extraordinário, encaminhando o processo esta Corte, nos seguintes termos: (eDOC 284)



    “Na causa em comento, verifica-se que o STF julgou, em caráter definitivo, o RE nº 678.162/AL em referência, pertinente ao Tema nº 859 [“Competência para processar e julgar ações de insolvência civil nas quais haja interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal.”] - “em que se discute, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, se as ações de insolvência civil nas quais haja interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal devem ser processadas e julgadas na Justiça federal ou na Justiça estadual" -, no bojo do qual foi fixada a seguinte tese obrigatória: “A insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal.”.



    Contudo, consoante se vê do teor do acórdão questionado, a tese vinculativa estabelecida no aludido precedente qualificado, concernente à questão da insolvência civil, não tem incidência no caso examinado, pois o objeto do recurso extraordinário em tela versa, em execução fiscal, sobre a temática da definição da competência da Justiça Federal ou Estadual, para decidir acerca de constrições e alienações de bens da parte executada, ora recorrida, diante do deferimento do procedimento de recuperação judicial pelo Juízo Universal, em favor da empresa executada. 



    Ante o exposto, em razão da aparente inaplicabilidade da orientação firmada no Tema nº 859 à hipótese em apreço, remetam-se os autos ao colendo Supremo Tribunal Federal, para que, se assim entender, seja apreciado o recurso extraordinário em análise.”



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que : (eDOC 15, p. 7-8)



    “Disciplinando acerca da recuperação judicial, extrajudicial e falência do empresário e da sociedade empresária, a Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, assim dispõe em seu art. 6º: [...]



    Em outro turno, insta destacar o disposto no art. 47 do mesmo diploma legal: [...]



    A teor dos dispositivos acima transcritos, observa-se que o § 7º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não faz distinção entre crédito tributário e não tributário, sendo bastante claro ao afirmar que o deferimento da recuperação judicial não suspende o trâmite das execuções fiscais, exceto na hipótese de parcelamento concedido nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação específica. 



    No entanto, em que pese tal disposição, atentando-se para o objetivo da recuperação judicial e seus princípios norteadores, em especial o da preservação da empresa e sua função social, a teor do art. 47 do já citado regramento legal, impõe-se concluir que, muito embora o processamento da recuperação judicial, por si só, não implique na suspensão das execuções fiscais, as decisões relativas às constrições e alienações de bens da executada devem ser concentradas no Juízo Universal em razão da competência deste para analisar os atos que impliquem em redução do patrimônio da empresa recuperanda.”



    De fato, não se trata da incidência do Tema 859 da sistemática da repercussão geral. Passa-se a nova análise do recurso extraordinário.



    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao juízo competente para atos de constrição e penhora em recuperação judicial ou falecia, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 11.101/2005).



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Lei 11.101/2005. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (RE 1118126 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019)



EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1336521 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 11-10-2021 PUBLIC 13-10-2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente